Tribunal: TJDFT
Processo: 0709057-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO EVIDENCIADAS. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão, sob a alegação da existência de omissão, contradição e obscuridade a serem supridas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria (i) omissão em relação ao Tema 1255 do STF; (ii) contradição no “distinguishing” em relação ao Tema 880 do STJ e na não suspensão até o trânsito em julgado do REsp no 1.301.935/DF; (iii) obscuridade na fundamentação à fixação dos honorários sucumbenciais (sem apreciação equitativa).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, inc. I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. No acórdão impugnado, o “distinguishing” em relação ao Tema 880 do STJ foi realizado, assim como foi examinada a temática da não suspensão do curso processual até o trânsito em julgado do REsp no 1.301.935/DF. Também foi discorrido acerca dos fundamentos para fixação dos honorários sucumbenciais. E em relação ao Tema 1255 do STF, até o momento não houve concessão de medida cautelar para suspender a tramitação de processos que envolvam pedidos de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, e, conforme precedente de ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento da repercussão geral não impõe o sobrestamento automático de todos os outros processos que envolvam questões semelhantes no âmbito dos demais órgãos judiciários.
5. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante, cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
6. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.025). IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração não acolhidos.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III, e 1.025; RITJDFT, arts. 26 e 267.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022.